Tribunal: TJES
Processo: 0001875-42.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001875-42.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO CESAR DA SILVA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível dos embargados, para julgar parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a manutenção de muro de arrimo em situação de risco, com cronograma a ser definido e medidas comprovadas em juízo. O embargante alega julgamento extra petita, violação ao princípio da congruência e omissão na fixação das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao determinar a manutenção do muro de arrimo, medida não expressamente requerida na inicial; (ii) apurar se houve omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, no tocante à atribuição das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação judicial para manutenção do muro de arrimo não configura julgamento extra petita, pois decorre logicamente do pedido inicial, que visava garantir a segurança da estrutura, em conformidade com a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, pautada pelo princípio da boa-fé processual.

4. Não há omissão na decisão recorrida quanto às verbas sucumbenciais, uma vez que o acórdão embargado estabeleceu a distribuição proporcional dos ônus, considerando que ambas as partes foram parcialmente vencidas, o que impede o reconhecimento de sucumbência mínima para aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, hipóteses inexistentes no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há julgamento extra petita quando a determinação judicial decorre logicamente do pedido inicial, observada a interpretação lógico-sistemática da postulação.

2. A distribuição proporcional das verbas sucumbenciais é cabível quando ambas as partes são parcialmente vencidas, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 86, caput e parágrafo único, e 322, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.000.701/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe de 01.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão proferido por este Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora embargada e, no mérito, deu parcial provimento para julgar parcialmente procedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que:
(i)
acórdão incorreu em julgamento extra petita, ao determinar a manutenção do muro, medida não requerida explicitamente na petição inicial, que se restringiu a pleitear a reforma do muro;
(ii)
O princípio da congruência teria sido violado, dado que decisões judiciais devem se ater aos limites do pedido formulado na inicial. Com base em tais argumentos pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, anulando/reformando o acórdão ou, ao menos, manifestando-se sobre os pontos indicados para fins de prequestionamento.

Subsidiariamente, o embargante aduz que houve omissão na fixação das verbas sucumbenciais, argumentando que o Estado foi sucumbente em parte mínima, o que demandaria a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a consequente condenação integral dos autores ao pagamento das despesas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
AUGUSTO CESAR DA SILVA E ANDREIA BART DA SILVA
no Id n. 11317851, refutando as alegações da parte embargante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão proferido por este Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora embargada e, no mérito, deu parcial provimento para julgar parcialmente procedente o pleito autoral.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRA EMERGENCIAL EM MURO DE ARRIMO. INFILTRAÇÕES. POSSIBILIDADE DE DANO À ESTRUTURA. DIREITO À MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A Constituição Federal fixou políticas públicas prioritárias que devem ser implementadas pelo Executivo e pelo Legislativo atinentes aos direitos sociais, no qual se insere o direito à moradia, a teor do caput do artigo 6°, da Constituição Federal, compreendendo, inclusive, o trabalho preventivo e de recuperação no âmbito da defesa civil, cuja obrigação é solidária entre os Entes da Federação, consoante disciplinado no artigo 2° e artigo 3°, da Lei n° 12.608/12.

II. In casu, busca-se a implementação de política pública voltada à garantia de direito à moradia, consubstanciada na imediata realização de obras emergenciais destinadas a corrigir falhas em um muro de arrimo construído ao lado de uma residência, onde habita os Autores, com seus 03 (três) filhos.

III. As provas dos autos evidenciam que o muro de arrimo necessita de manutenção, em razão de pontos de infiltração, os quais podem ensejar danos à estrutura da construção, a teor do Laudo de Avaliação de fls. 130/142, bem como de Ofício enviado à Autoridade Administrativa Estadual (Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca), responsável pela execução da obra pública questionada, pelo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Santa Maria de Jetibá, o qual noticia que “O laudo constatou indícios de patologias na estrutura da contenção, tendo necessidade de reparação do muro para a segurança do munícipe e dos veículos e pessoa que trafegam pela via”, razão pela qual solicitou “que a SEAG, como contratante dos serviços realizados, acione a empresa contratada para realizar vistorias e reparos, no que for necessário, no muro de contenção” (fl. 95).

III. O Recorrido deve ser condenado a realizar a manutenção do muro de arrimo objeto dos autos, facultando-lhe, contudo, estabelecer o cronograma para a sua implementação, devendo, outrossim, comprovar, perante o Juízo de Primeiro Grau, as medidas necessárias para solucionar a questão das infiltrações e evitar o colapso da construção objeto dos autos.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para fins de julgar parcialmente procedente o pedido exordial. Recorrido condenado a realizar a manutenção do muro de arrimo objeto dos autos, facultando-lhe, contudo, estabelecer o cronograma para a sua implementação, devendo, outrossim, comprovar, perante o Juízo de Primeiro Grau, as medidas necessárias para solucionar a questão das infiltrações e evitar o colapso da construção objeto dos autos. Em razão da modificação da Sentença, o Recorrido deverá suportar o pagamento de 50% (cinquenta por cento), dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor do Recorrido, excetuando as custas processuais, ante o instituto da confusão, cabendo aos Recorrentes o pagamento dos demais 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade dessa condenação, em razão de as partes autoras litigarem pela Gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que:
(i)
acórdão incorreu em julgamento extra petita, ao determinar a manutenção do muro, medida não requerida explicitamente na petição inicial, que se restringiu a pleitear a reforma do muro;
(ii)
O princípio da congruência teria sido violado, dado que decisões judiciais devem se ater aos limites do pedido formulado na inicial. Com base em tais argumentos pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, anulando/reformando o acórdão ou, ao menos, manifestando-se sobre os pontos indicados para fins de prequestionamento.

Subsidiariamente, o embargante aduz que houve omissão na fixação das verbas sucumbenciais, argumentando que o Estado foi sucumbente em parte mínima, o que demandaria a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a consequente condenação integral dos autores ao pagamento das despesas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
AUGUSTO CESAR DA SILVA E ANDREIA BART DA SILVA
no Id n. 11317851, refutando as alegações da parte embargante.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De plano, destaco que, de acordo com o art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil,
"a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé"
. Essa norma orienta que a análise do pleito não deve ser estritamente literal, mas sim lógico-sistemática, considerando o objetivo maior almejado pela parte autora.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que não configura julgamento extra petita a concessão de provimento jurisdicional que decorra logicamente do pedido formulado na petição inicial, ainda que tal medida não esteja expressamente especificada entre os requerimentos finais.

Nesse sentido, destaco:

"Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial. Precedentes. Na espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial, razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide." (REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No caso concreto, a pretensão inicial visava assegurar a segurança e a estabilidade do muro de arrimo, localizado em situação de risco iminente ao lado da residência dos autores. As provas dos autos, notadamente o laudo técnico, apontaram a existência de infiltrações e outras falhas estruturais que, embora não exigissem uma reforma integral, demandam medidas urgentes de manutenção e reforço para evitar o colapso da estrutura.

Assim, a determinação judicial para a manutenção do muro e a implementação de medidas de segurança não extrapolam os limites da lide. Pelo contrário, são desdobramentos lógicos e necessários do pedido inicial, compatíveis com a interpretação sistemática da postulação, orientada pelo princípio da boa-fé processual.

Não há, portanto, que se falar em julgamento extra petita.

O embargante também sustenta que houve omissão no acórdão ao não aplicar o parágrafo único do art. 86 do CPC, que determina a atribuição integral das despesas e honorários à parte contrária quando a sucumbência for mínima.

Entretanto, a decisão embargada foi clara ao estabelecer a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais entre as partes, considerando que ambas foram parcialmente vencedoras e vencidas. O reconhecimento da procedência parcial do pedido inicial, com a imposição de medidas de manutenção do muro e implementação de segurança, demonstra que a sucumbência do Estado não pode ser considerada mínima, razão pela qual a divisão dos encargos foi corretamente aplicada, em consonância com o caput do art. 86 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão guerreado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar